Tribunal: TJPA
Processo: 0803045-93.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803045-93.2021.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FRANCISCO PINTO MENDES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803045-93.2021.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa em Ação Monitória proposta para cobrança de crédito decorrente de Cédula Rural Pignoratícia.

2. O agravante sustenta nulidade da intimação pessoal, por ausência de juntada do Aviso de Recebimento (AR), e defende ofensa aos princípios da economia e eficiência processual, diante da necessidade de repropositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação pessoal realizada por meio eletrônico supre a exigência do art. 485, §1º, do CPC, para fins de extinção do processo por abandono, e se seria possível a anulação da sentença de extinção diante da alegada irregularidade na intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, confere validade à intimação pessoal eletrônica, equiparando-a à realizada por via postal ou oficial de justiça.

5. Constatado nos autos o envio da intimação pessoal eletrônica ao domicílio judicial cadastrado da parte autora, sem resposta no prazo legal, considera-se válida a ciência e, consequentemente, configurado o abandono da causa.

6. Inaplicável a Súmula 240/STJ, pois os réus não haviam sido citados, inexistindo relação processual constituída.

7. Correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, inexistindo nulidade na decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a intimação pessoal realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, para fins de configuração do abandono da causa previsto no art. 485, III e §1º, do CPC.

2. Inexiste nulidade na extinção do processo quando comprovada a intimação pessoal eletrônica e a ausência de manifestação da parte no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803045-93.2021.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação manejado pela instituição financeira, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito.

Em síntese, consta dos autos que o Banco do Brasil S/A ajuizou Ação Monitória em face de
FRANCISCO PINTO MENDES
, com fundamento no inadimplemento de contrato bancário representado pela Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00451-1, no valor de R$ 188.302,00 (cento e oitenta e oito mil, trezentos e dois reais), com vencimento final em 07/06/2019.

O juízo de origem determinou a intimação pessoal da parte autora para promover o regular prosseguimento do feito. Entretanto, embora o Aviso de Recebimento (AR) registrasse a intimação em 04/11/2024, o referido documento não foi juntado aos autos. Ainda assim, o magistrado considerou transcorrido o prazo sem manifestação e, entendendo configurado o abandono da causa, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs Apelação, sustentando: (i) inexistência de desídia processual; (ii) nulidade da intimação pessoal, por ausência de comprovação nos autos; (iii) impossibilidade de extinção ex officio por abandono, à luz da Súmula 240 do STJ; e (iv) ofensa ao princípio da economia processual, diante da necessidade de repropositura da ação e repetição de atos processuais válidos.

O recurso foi distribuído à 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo proferida decisão monocrática, que negou provimento à apelação e manteve a sentença. Entendeu o relator que houve intimação pessoal válida, afastando a aplicação da Súmula 240/STJ, ao argumento de que os réus não haviam sido citados, e reconheceu o abandono processual diante da ausência de manifestação da parte autora.

Em face dessa decisão, o Banco agravante interpôs o presente Agravo Interno, argumentando que não houve intimação pessoal válida da parte autora, pois o AR não foi juntado aos autos, o que inviabiliza a contagem regular do prazo. Ressaltou, ainda, que a extinção do processo por abandono exige, de forma expressa, a intimação pessoal da parte interessada, sob pena de nulidade, conforme o art. 485, §1º, do CPC, e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta também que a decisão agravada violou o princípio da economia processual, ao manter a extinção do processo e obrigar a repropositura da demanda, o que implica em retrabalho judicial e em ônus desnecessário à parte autora, em afronta aos princípios da eficiência, celeridade e razoabilidade.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e anulada a sentença de primeiro grau, reconhecendo-se a nulidade da extinção por abandono, por ausência de intimação pessoal válida, com o consequente prosseguimento do feito na origem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa em Ação Monitória proposta para cobrança de crédito decorrente de Cédula Rural Pignoratícia.

2. O agravante sustenta nulidade da intimação pessoal, por ausência de juntada do Aviso de Recebimento (AR), e defende ofensa aos princípios da economia e eficiência processual, diante da necessidade de repropositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação pessoal realizada por meio eletrônico supre a exigência do art. 485, §1º, do CPC, para fins de extinção do processo por abandono, e se seria possível a anulação da sentença de extinção diante da alegada irregularidade na intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, confere validade à intimação pessoal eletrônica, equiparando-a à realizada por via postal ou oficial de justiça.

5. Constatado nos autos o envio da intimação pessoal eletrônica ao domicílio judicial cadastrado da parte autora, sem resposta no prazo legal, considera-se válida a ciência e, consequentemente, configurado o abandono da causa.

6. Inaplicável a Súmula 240/STJ, pois os réus não haviam sido citados, inexistindo relação processual constituída.

7. Correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, inexistindo nulidade na decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a intimação pessoal realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, para fins de configuração do abandono da causa previsto no art. 485, III e §1º, do CPC.

2. Inexiste nulidade na extinção do processo quando comprovada a intimação pessoal eletrônica e a ausência de manifestação da parte no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os autos nos revelam ter havido a prévia intimação pessoal da parte autora, para se manifestar sobre seu interesse no processo, através de expedição eletrônica, enviada também para o domicílio eletrônico nacional, sem que, entretanto, houvesse manifestação.

Reitero neste momento que a intimação por meio de expedição eletrônica é considerada como intimação pessoal, nos termos do art. 5ª, §6º, da Lei nº 11.419/2006.

Dessa forma, agiu bem o magistrado de primeiro grau ao extinguir o feito, após ter procedido com a intimação pessoal da parte, nada havendo o que se reformar na decisão monocrática agravada.

Vejamos a orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

(...)

7. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.738.705/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025